Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0734210-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 203843388 da ação de execução de título extrajudicial n. 0716877-44.2020.8.07.0020) que deferiu a penhora no rosto dos autos no 1102293-45.2023.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, visando à reserva de eventuais créditos pertencentes ao executado, aqui agravante, até o valor da execução. O Agravante sustenta que a penhora deferida viola o art. 833, IV e X, do CPC e poderá comprometer sua subsistência, tendo em vista o baixo valor do benefício previdenciário, fixado em um salário mínimo. Alega que “os valores que serão pagos a título de RPV/PRECATÓRIO, bem como o benefício mensal possuem natureza alimentar (benefícios previdenciários por invalidez temporária), de modo que os valores se revelam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”. Salienta que mesmo que se entenda pela mitigação da impenhorabilidade, a penhora deve ser afastada, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença foi deferido no valor mensal de um salário mínimo, que é utilizado para a subsistência do agravante e de sua família. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 63005379), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. No caso, o juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos n. 1102293-45.2023.4.01.3400, em curso na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, de eventuais créditos pertencentes ao executado, até o limite do débito exequente de R$ 9.819,60 (atualizado até 29/05/2024). O executado-agravante impugna a apenhora, sob o argumento de que a constrição incidirá diretamente sobre o benefício de auxílio-doença que lhe fora concedido. Deveras, pelo caráter alimentar do benefício previdenciário, há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Acontece que a verba salarial tem sua natureza preservada para fazer frente às necessidades correntes e contemporâneas de seu titular, a fim de evitar o comprometimento da sobrevivência e subsistência do devedor. Sendo assim, ainda que o crédito de RPV/precatório seja oriundo de benefício previdenciário reconhecido em sentença judicial, a natureza alimentícia da verba não é preservada, se passado tempo considerável. Em situações tais, de regra, resta descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, senão vejamos os precedentes desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. VERBA DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Tratando-se de valores que a executada não necessitou para sua manutenção ou de sua família, mas sim de valores recebidos longo tempo depois em razão de ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a natureza salarial. 2. Diante do decurso de mais de 5 anos, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, passando tal verba a possuir nítido caráter indenizatório, sendo perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (AGI 0703352-89.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJe 3/6/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PENHORA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. I - O credor tem a opção de executar o contrato de mútuo ou as notas promissórias vinculadas a ele. II - Tendo optado pela execução do contrato, irrelevante o valor das notas promissórias para fins de alegação de excesso. III - É possível a penhora de crédito de precatório de natureza alimentar, eis que, com o decurso do tempo, assume caráter indenizatório. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (AGI 0718579-56.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJe 26/2/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS OBJETO DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DECURSO DO TEMPO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, à luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade da agravante seja decorrente de descontos efetivados em seu salário por força de empréstimo bancário fraudulento, o que, em tese, implicaria o seu caráter alimentar, o decurso do tempo entre os descontos e a constituição do crédito na via judicial desnudam sua origem alimentar, porquanto a verba não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade da executada, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0705201-28.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2021, DJe 11/5/2021. Grifado) Ademais, necessário considerar que atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso em exame, como a penhora, no valor atualizado de R$ 9.819,60, incidirá sobre eventuais créditos do agravante, referentes ao benefício do auxílio por incapacidade temporária (“auxílio-doença”), que deixou de ser pago a contar da data de início da incapacidade, isto é, em 24/04/2023 (id. 63005376), carecem elementos nos autos para se afirmar que a constrição comprometerá a subsistência do executado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Com efeito, houve apenas deferimento da penhora no rosto dos autos e, por outro lado, sequer há informações de que o eventual crédito já fora depositado e esteja em vias de ser liberado. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator